Tribunal: TJSP
Processo: 2128269-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009, porque tal critério já havia sido fixado na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF). Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128269-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009, porque tal critério já havia sido fixado na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE no 870.947/SE (Tema no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009, porque tal critério já havia sido fixado na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF). Julgado mantido.